Tribunal: TJDFT
Processo: 0766139-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE. DEFERIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO. REJEITADA. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE E DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR SEM PRAZO DETERMINADO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Trata-se de apelação interposta pela requerida contra a sentença que, em ação revisional de alimentos entre ex-cônjuges, julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial, a fim de reduzir os alimentos definitivos devidos pelo autor em favor da ex-cônjuge para o importe de 17% (dezessete por cento) dos valores brutos da sua aposentadoria, com desconto do imposto de renda e da contribuição previdenciária, além da continuidade da obrigação de custeio do plano de saúde Plas – JMU em prol da requerida.
2. Com base no art. 1.013, § 3o, III, do CPC, deve ser suprida a omissão na sentença e deferido o pedido de gratuidade de justiça apresentado pela apelante, à luz do art. 99, §§ 2o, 3o e 4o, do diploma processual civil.
3. Indeferido o processamento da reconvenção por meio de decisão interlocutória, o recurso a ser manejado é o agravo de instrumento por se tratar de decisão de mérito que não encerra a fase cognitiva, nos termos do art. 354, parágrafo único, do CPC.
4. O dever de prestar alimentos foi estabelecido em decorrência do fim do casamento das partes, conforme os arts. 1.694 e 1.695 do CC, à luz do princípio da solidariedade recíproca e do dever de mútua assistência (art. 1.566, III, do CC).
5. Extrai-se dos autos que a alimentanda tem 62 (sessenta e dois) anos de idade e apresenta doenças oriundas de sequelas de herpes zoster. Diante dessa realidade, é possível afirmar que há significativa dificuldade de ser inserida no mercado de trabalho e de alcançar independência financeira. Ante as peculiaridades do caso, conclui-se que ainda existe necessidade de receber o auxílio material do ex-cônjuge, justificando, assim, a manutenção da obrigação alimentar sem prazo determinado.
6. Apesar de a alimentanda ter sido exitosa em comprovar a manutenção da necessidade de receber alimentos, o autor também se desincumbiu do ônus de demonstrar redução em sua situação financeira (art. 373, I, do CPC), pois apresentou aos autos provas do nascimento de dois filhos após a celebração do acordo de alimentos em questão.
7. Do conjunto probatório, conclui-se ter sido demonstrada a dificuldade financeira do alimentante de continuar a cumprir o encargo alimentar na forma como inicialmente pactuado, mas não a impossibilidade, de modo que deve ser mantida a redução da verba devida para 17% (dezessete por cento) de dos valores brutos da sua aposentadoria, com desconto do imposto de renda e da contribuição previdenciária, além da continuidade da obrigação de custeio do plano de saúde Plas – JMU em prol da requerida.
8. Recurso conhecido e desprovido.